Tribunal: CARF
Processo: 10980.913901/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.913901/2012-72
ACÓRDÃO
3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. COBRANÇA CONCOMITANTE.
CONDUTAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
As multas isolada e moratória incidem sobre condutas distintas, não
importando em dupla sanção sobre a mesma infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913901/2012-72
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo do PER no 26043.19036.300909.1.2.04-2107, por meio do
qual requer crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 617.111,80.
O Despacho Decisório eletrônico emitido em 01/10/2012, pela DRF Curitiba,
concluiu pelo indeferimento do Pedido de Restituição, sob o fundamento de que o pagamento
relacionado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte (processo
no 10980.003518/2005-85), não restando crédito disponível para restituição.
Após ser cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), nos termos do Acórdão no 01-36.774, de 17 de junho de 2019.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese, que:
- No início do mês de agosto de 2004, foi procurada por representantes da Empresa
Ápice Consultoria Ltda. (doravante Ápice), ocasião em que lhe foi oferecida a cessão de uma série
de créditos decorrentes direitos vinculados a ação judicial no 1059/57 que trata de desapropriação
das terras denominadas Apertados que seriam passíveis de compensação com diversos tributos
federais.
- Em 29 de setembro de 2004, a Ápice cedeu para a Recorrente parte dos direitos
creditórios no valor de R$ 15.000.000,00, pelo qual a Recorrente pagaria o valor de
R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais).
- Nos termos do Instrumento de Confissão de Dívidas, o pagamento dos valores
acima combinados somente seria efetuado após a entrega da Declaração de Compensação à
Secretaria da Receita Federal.
- Seguindo as orientações da cedente do crédito, a Recorrente transmitiu à
Secretaria
da
Receita
Federal
o
Pedido
de
Restituição
-
PER/DCOMP
n°
37989.26877.071004.1.3.57-3764, pelo qual pleiteava a restituição do montante total de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
- Ato contínuo, a Recorrente protocolizou petição pleiteando a conversão do
direito creditório acima mencionado em crédito tributário, a fim de que este pudesse ser utilizado
em compensações de seus próprios tributos federais, vencidos e/ou vincendos, administrados pela
Secretaria Receita Federal. Mesmo com o pleito pendente de análise, a Recorrente continuou
procedendo com as compensações.
- Em 10 de janeiro de 2005, foi proferido Despacho Decisório no processo
administrativo no 10875.004367/2004-07, por meio do qual foi indeferida a pretensão da
Recorrente de compensar os créditos pleiteados, entendendo que se tratava de créditos de
terceiros o que, por si só, já frustraria a compensação.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913901/2012-72
3
- Tendo em vista o indeferimento, a empresa cedente dos créditos transferiu para a
Recorrente outros créditos, agora de titularidade da “ALIEVI E PETSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA”, que possuíam as mesmas características.
- A apresentação de nova petição e a formalização de novo processo requerendo o
reconhecimento de outros direitos creditórios, possibilitou que durante mais algum tempo fosse
apresentado pela Recorrente, nos termos indicados pela Empresa que cedeu os créditos, novos
Pedidos de Compensação - PER/DCOMPs, os quais, todavia, também foram indeferidos.
- Em 01/03/2005, foi determinado o início de procedimento fiscal tendente a
verificar os procedimentos adotados pela Recorrente, em especial àqueles relativos a todas as
PER/DCOMPs transmitidas.
- A Recorrente procedeu a uma rigorosa investigação interna em todos os
documentos referentes às transações realizadas quando da aquisição dos créditos em discussão, e
verificou a existência de uma série de irregularidades apontadas pela D. Fiscalização, “ao arrepio
do conhecimento dos sócios estrangeiros”.
- Para evitar problema com a fiscalização, a Recorrente pleiteou o imediato
cancelamento das compensações anteriormente realizadas, e efetuou, no dia 06 de abril de 2005,
os pagamentos dos tributos devidos referentes à COFINS, PIS, IPI e IRRF, acrescidos de multa de
20% (vinte por cento) e juros SELIC. Referidos débitos tinham sido regularmente declarados em
DCTF e no respectivo pedido de compensação.
- Independentemente desse procedimento, em 13 de abril de 2005, a Recorrente
foi cientificada da lavratura de quatro Autos de Infração, por meio dos quais lhe foram aplicadas
multas isoladas de 150% (cento e cinquenta por cento), em virtude de supostas compensações
fraudulentas, formalizados nos seguintes processos administrativos:

- Nas impugnações apresentadas nos autos dos processos supracitados, a
Recorrente defendeu que jamais tentou fraudar a fiscalização; que houve o pagamento integral
dos valores espontaneamente; reiterando que não praticou conduta fraudulenta e dolosa com o
objetivo de ludibriar o Fisco.
- Por ocasião do julgamento de primeira instância dos processos administrativos,
todas as multas isoladas de 150% foram reduzidas para 75%, por não ter sido caracterizado o
“evidente intuito de fraude”. Esse entendimento está presente nas quatro decisões de primeira
instância, sendo todas ratificadas pelo então Conselho de Contribuintes (atualmente, CARF).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913901/2012-72
4
- Com o objetivo de regularizar sua situação fiscal, a Recorrente efetuou os
pagamentos relativos às multas de 75% (setenta e cinco por cento) mantidas pelas decisões de
primeira instância, com a redução de 30% (trinta por cento) permitida pela legislação aplicável.
- A Recorrente entende que efetuou o pagamento da multa incidente sobre os
valores compensados indevidamente em duplicidade, já que inicialmente recolheu a multa
moratória e, posteriormente, recolheu o valor da multa isolada com redução permitida por lei,
razão pela qual apresentou 4 (quatro) pedidos de restituição, sendo que um desses pedidos gerou
o presente processo administrativo, demonstrando a necessidade de restituição do valor
indevidamente pago a título de multa isolada ou, caso assim não se entendesse, a título de multa
moratória, não tendo êxito.
- A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, demonstrando que (i)
a aplicação da multa isolada é indevida, já que houve por parte da Recorrente a devida declaração
em DCTF, o que por si só, configura confissão de dívida; e (ii) ainda que assim não se entenda, a
aplicação culminada com a multa moratória qualifica duplicidade na arrecadação, tendo sido
julgada improcedente pela DRJ-RJO.
- No mérito, defende a Recorrente: (i) ter direito de pleitear a restituição da multa
paga em duplicidade; (ii) a inaplicabilidade de multa isolada em caso de débito declarado em
DCTF; (iii) foi efetuado o pagamento do tributo, em 06/04/2025, acrescido de multa moratória de
20% e juros Selic; (iv) também efetuou o recolhimento da ilegítima multa isolada de 75%,
reduzidas pela decisão de primeira instância, com a redução de 30%, prevista na legislação
tributária, de forma que recolheu indevidamente multas isoladas no importe de 52,5%, valor este
que deverá lhe ser restituído, diante da sua nítida ilegitimidade; (v) ilegitimidade de cobrança em
concomitância das multas de mora e isolada; (vi) comprovada inexistência de fraude.
- Ao final, requer a Recorrente o provimento do Recurso Voluntário, com o
reconhecimento da ilegitimidade da multa isolada recolhida, ou, caso assim não se entenda, a
restituição da multa de mora, no percentual de 20% (vinte por cento).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conhecimento
Ao Recurso Voluntário deve ser dado parcial conhecimento, não sendo o mesmo
conhecido no tocante à insurgência recursal relativa à inaplicabilidade da multa isolada em caso
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913901/2012-72
5
de débito declarado em DCTF, bem como em relação ao tópico intitulado “IV.4 Da Comprovada
Inexistência de Fraude”.
No presente caso, a procedência da multa isolada lançada contra a Recorrente já foi
discutida nos autos do processo no 10980.003518/2005-85, tendo sido, inicialmente, lavrada em
sua modalidade agravada (150%), e posteriormente reduzida para o patamar de 75% pela DRJ,
decisão mantida pelo então Conselho de Contribuintes.
Em seu Recurso Voluntário, a própria Recorrente reconhece que a matéria já foi
definitivamente discutida nos autos do processo no 10980.003518/2005-85, tendo a Recorrente
optado por realizar o pagamento da multa mantida no percentual de 75% conforme decisão no
mesmo proferida:
18. Por ocasião do julgamento de primeira instância dos processos
administrativos, todas as multas isoladas de 150% foram reduzidas para 75%, por
não ter sido caracterizado o “evidente intuito de fraude”. Esse entendimento está
presente nas quatro decisões de primeira instância, sendo três delas ratificadas
pelo Conselho de Contribuintes por ocasião do Recurso de Ofício. No quarto caso
não houve recurso de ofício.
19. Com o objetivo de regularizar sua situação fiscal, a Recorrente efetuou os
pagamentos relativos às multas de 75% (setenta e cinco por cento) mantidas
pelas decisões de primeira instância, com a redução de 30% (trinta por cento)
permitida pela legislação aplicável, conforme se atesta dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais, ora anexados.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à insurgência recursal
relativa à inaplicabilidade da multa isolada em caso de débito declarado em DCTF, bem como em
relação ao tópico intitulado “IV.4 Da Comprovada Inexistência de Fraude”.
Mérito
A Recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria negado o seu direito de
pleitear a restituição do valor já pago por meio de pedido de restituição a partir do seguinte
trecho extraído do referido acórdão:
A princípio, cabe esclarecer que a procedência da multa isolada lançada contra a
Recorrente já fora discutida, tendo sido, inicialmente, lavrada em sua modalidade
agravada (150%), posteriormente reduzida para 75% em julgamento realizado
pela DRJ de Curitiba, decisão mantida pelo então Conselho de Contribuintes.
Prossegue a Recorrente defendendo ser direito do contribuinte pleitear a
restituição ou compensação de um valor indevidamente recolhido, dentro do prazo decadencial
de 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, sendo
descabido o argumento trazido no acórdão no sentido de que a Recorrente teria perdido o seu
direito ante o trânsito em julgado da discussão administrativa e do respectivo pagamento do valor
da multa isolada.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913901/2012-72
6
Em que pesem os argumentos trazidos pela Recorrente, o que se observa a partir de
uma análise detida do acórdão recorrido é que a DRJ em momento algum defende a perda do
direito mencionado pela Recorrente. O trecho do acórdão recorrido apontado pela Recorrente em
seu recurso e acima reproduzido pretende apenas esclarecer a impossibilidade de se reexaminar,
nos presentes autos, a procedência ou não da multa isolada objeto do lançamento formalizado no
processo administrativo no 10980.003518/2005-85, no bojo do qual a referida discussão foi
submetida a julgamento já com decisão definitiva, posicionamento este com o qual concordo.
No tocante à insurgência da Recorrente relacionada à suposta ilegitimidade da
cobrança em concomitância das multas de mora e isolada, entendo que razão não lhe assiste.
Nos termos esclarecidos no acórdão recorrido, a multa moratória, prevista no art.
61 da Lei n 9.430/96, tem como fato gerador o atraso no pagamento do tributo, incidindo sobre os
tributos não pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Já a multa isolada prevista na redação original do art. 44, II, da Lei no 9.430/1996
(reduzida, posteriormente, para o patamar de 75% previsto no inciso I) teve como fato gerador, no
caso em tela, a apresentação pela Recorrente de declaração de compensação contendo crédito
proibido pela legislação, nos termos do disposto no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.051/2004. Repise-se que não cabe a essa Turma Julgadora a análise
da procedência de tal penalidade, exame já feito no âmbito do processo no 10980.003518/2005-
85.
Sendo assim, as multas isolada e moratória incidem sobre condutas distintas, não
importando em dupla sanção sobre a mesma infração.
Corroborando o entendimento adotado, já decidiu o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE MESMA
INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que
decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a de
multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da
impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma
infração.
(Processo no 16682.722606/2016-83; Acórdão no 3402-009.239; Relatora
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de 23/09/2021)
Cumpre salientar ainda que, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela
Recorrente para a restituição da multa de mora, tem razão a DRJ ao afirmar que “O direito
creditório deve atender às formalidades previstas na legislação tributária que buscam resguardar a
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.950 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913901/2012-72
7
certeza de sua existência e a liquidez de seu montante, sendo incabível que um crédito seja
requerido de forma subsidiária à existência de outro. Caso entenda o sujeito passivo que o
recolhimento da multa moratória é indevido, deve lançar mão de pedido de restituição ou
declaração de compensação específicos para esse crédito, atendido, é claro, o prazo previsto na
legislação tributária.”
Isso posto, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à insurgência recursal
relativa à inaplicabilidade da multa isolada em caso de débito declarado em DCTF, bem como em
relação ao tópico intitulado “IV.4 Da Comprovada Inexistência de Fraude”. Na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 270
DF CARF MF
Original